Tribunal: TJSP
Processo: 1009236-57.2017.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação de revisão de contrato de financiamento. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Seguro. Aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP. Aplicando essa tese ao caso concreto, deve ser afastada a cobrança do prêmio do seguro. Devolução na forma simples.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar para

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação de revisão de contrato de financiamento. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Seguro. Aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP. Aplicando essa tese ao caso concreto, deve ser afastada a cobrança do prêmio do seguro. Devolução na forma simples.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os juros estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado, e desde que a abusividade tenha sido cabalmente demonstrada, o que não se verificou no caso em exame.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.